Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-85.2023.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009913-85.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISIANE NUNES DA SILVA - CPF: 052.895.431-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA - CPF: 702.259.901-72 (ASSISTENTE), AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 396.525.131-72 (ASSISTENTE), ALINE FATIMA DA CRUZ - CPF: 029.637.561-60 (ASSISTENTE), RAPHAEL MENEGHIN - CPF: 696.036.931-20 (ASSISTENTE), VALDICE FERREIRA LEMES - CPF: 025.672.518-71 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS –– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (605 GRAMAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA) – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – ANÁLISE DE DADOS TELEFÔNICOS CONFIRMANDO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – APREENSÃO DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO E VALORES EM ESPÉCIE – ATUAÇÃO COMO OPERADORA FINANCEIRA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mediante apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (605 gramas de pasta-base de cocaína), depoimentos policiais harmônicos e coerentes, além de análise de dados telefônicos que confirmam o envolvimento da acusada com o tráfico, impõe-se a manutenção da condenação.

2.

Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal.

3.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa, como a apreensão de expressiva quantidade de droga, petrechos para o tráfico, valores em espécie e comprovação de atuação como operadora financeira de organização criminosa.

4.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto, justificam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elisiane Nunes Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. (ID 303262407)

Em suas razões recursais, a defesa postula:
a)
a absolvição da acusada por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
b)
subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado);
c)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (ID 303262415)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 303262417)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Postula a absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas. Subsidiariamente requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Não estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa. Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Inadmissibilidade. Manutenção do regime inicial fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 303262370)

“
Consta nos autos que, no dia 02 de maio de 2023, por volta das 06h05min, na Rua Atalaia, nº. 17, Bairro Jardim da Oliveiras, no município de Cáceres/MT, a denunciada
ELISIANE NUNES DA SILVA
agindo com plena ciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito substância entorpecente, totalizando 605 gramas (seiscentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, durante a operação "Cognato", foi cumprido mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo de n.º 1002164-06-2023.8.11.0042, na residência da denunciada Elisiane Nunes da Silva, localizada na Rua Atalaia, n.º 17, Bairro Jardim das Oliveiras, Cáceres/MT, pela Polícia Militar do GAECO. No momento e local indicados, uma equipe da Polícia Militar adentrou à residência e realizou buscas domiciliares.

Durante o cumprimento das buscas, os policiais localizaram 06 (seis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho celular, R$ 2.852,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais) em espécie, 02 (duas) balanças de precisão, além de documentos, uma agenda, semi-joias diversas e uma caixa de medicamentos. Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão à autuada.

Adicionalmente, foi realizada perícia de constatação da substância entorpecente, cujo resultado foi positivo para cocaína, totalizando 665 gramas (seiscentos e sessenta e cinco gramas), conforme laudo pericial n.º 531.3.10.9047.2023.113197-A01.

Ante os itens encontrados, foi expedida a ordem de serviço nº 2023.9.13846 ao setor de investigação especializado para análise da agenda, notas promissórias e comprovantes de pagamentos apreendidos. Da análise, constatou-se que, embora algumas informações fossem desconexas, constava na agenda aprendida o codinome "BARRIGA", correspondente a Joelson Bittencourt, um dos alvos da operação supracitada, vinculado ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ademais, diante do deferimento pelo Juízo competente nos autos do processo n.º 1002164-06.2023.8.11.0042, que autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos do celular apreendido, foi realizada a análise do aparelho celular da denunciada. Conforme o Relatório Técnico n.º 12/2023, tal análise revelou diálogos entre a Elisiane e outros alvos da operação 'Cognato', evidenciando sua participação na atividade de tráfico de drogas.

De modo que, foi possível identificar mensagens trocadas entre a denunciada e Elizinara Nunes da Silva, conhecida como “Lindinha", que é investigada por apoiar seu companheiro, o reeducando Walisson Silva Rodrigues, em atividades de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubos e outros crimes relacionados. Entre essas mensagens, destaca-se uma transferência de R$ 3.500,00 da conta PagBank de Elisiane para uma conta Nubank em nome de Valquíria Aparecida de Lima Sobral. Esses valores pertencem a Elizinara e Walisson, ambos envolvidos no tráfico.

Além disso, as conversas extraídas via WhatsApp com Edilene Nunes mostram a organização e logística para a distribuição de entorpecentes, comercializados na modalidade "delivery".

Esses elementos probatórios indicam com clareza que a denunciada participava ativamente do tráfico de drogas, utilizando suas contas bancárias e contatos para facilitar a operação criminosa
.”

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.169106 e nº 2023.16.168820, pelo Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2023.113197-A01, pelo Auto de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, pelo Relatório de Investigação nº 2023.13.48774 e pelo Relatório Técnico de Análise de Extração de Dados de Aparelho Telefônico nº 012/2023.

Quanto à autoria, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas na modalidade "guardar" e "ter em depósito".

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Anderson Daniel Boaventura Batista, Bruna Caroline Fernandes de Laet e Rafael dos Santos Meirelles, cujos depoimentos são coerentes e harmônicos entre si, confirmando o envolvimento da acusada com o tráfico de drogas.

A testemunha Bruna Caroline Fernandes de Laet, Delegada de Polícia, relatou em juízo que a "Operação Cognato", deflagrada em 2 de maio de 2023, tinha como uma das investigadas a apelante Elisiane Nunes da Silva. Segundo a delegada, Elisiane era cunhada de Walisson, vulgo "Estouradinho", apontado como liderança do Comando Vermelho em Cáceres entre 2020 e 2022. Durante o período em que Walisson estava preso, sua esposa Elizinara realizava serviços ilícitos relacionados à organização criminosa, como compra e distribuição de drogas, contando com o auxílio da irmã Elisiane, ora apelante.

A delegada afirmou ainda que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da apelante, foram encontradas seis porções de pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 605 gramas, além de R$ 2.852,00 em espécie e duas balanças de precisão. Quanto à análise do aparelho celular da acusada, a testemunha mencionou que foram encontradas conversas com uma pessoa identificada como "comadre Edilene", nas quais se discutiam temas relacionados a vendas e entregas de drogas, inclusive mencionando entregadores que não estariam repassando corretamente os valores das vendas.

Por sua vez, a testemunha Rafael dos Santos Meireles, investigador de polícia, confirmou que participou das investigações que culminaram na inclusão de Elisiane como alvo da operação. Segundo ele, as investigações indicavam que parte dos valores movimentados pela organização criminosa passava por Elisiane e seu esposo, identificado como Alexsander. O investigador explicou que as ordens para movimentações financeiras eram dadas por Walisson, de dentro do sistema prisional, e que Elisiane executava transferências e controlava valores, inclusive aqueles que estavam sob posse de seu marido.

Rafael afirmou ainda que foi possível observar que a apelante mantinha proximidade com ações da facção criminosa, inclusive com conhecimento de episódios internos, como um atentado contra um indivíduo chamado Valmir, sobre o qual ela demonstrava ter informações privilegiadas. Por fim, destacou que a apreensão de droga na residência de Elisiane e a extração das mensagens reforçaram os indícios já levantados na investigação, consolidando seu envolvimento com a facção e com a movimentação financeira do tráfico de drogas.

A testemunha Anderson Daniel Boaventura Batista, policial militar, confirmou que participou da operação que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência da apelante, informando que foram localizados entorpecentes na cozinha, bem como dinheiro, balança digital e uma caixa de semijoias, além de outros itens.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse em prejudicar a acusada. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

Além dos depoimentos testemunhais, a análise técnica do aparelho celular da apelante revelou conversas que evidenciam seu envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme consta do Relatório Técnico nº 012/2023, foram identificadas mensagens trocadas entre a acusada e sua irmã Elizinara, conhecida como "Lindinha", bem como com uma pessoa identificada como "Comadre Edilene", nas quais se discutiam assuntos relacionados à distribuição de entorpecentes.

Destaca-se, ainda, que foi identificada uma transferência no valor de R$ 3.500,00 da conta PagBank da apelante para uma conta Nubank em nome de Valquíria Aparecida de Lima Sobral, pessoa já investigada por tráfico de drogas e receptação, com fortes indícios de vínculos com a facção criminosa "CV". As transações foram intermediadas por Elizinara, que coordenava pagamentos e orientava o uso das contas bancárias em nome de Alexsander, cônjuge de Elisiane, e em nome da própria apelante.

A versão apresentada pela acusada em seu interrogatório, de que desconhecia a existência da droga em sua residência e que os valores apreendidos seriam provenientes de seu trabalho como revendedora de produtos, não encontra respaldo no conjunto probatório. Além disso, a apelante não apresentou qualquer comprovação da origem lícita dos valores encontrados em sua posse.

Diante desse contexto, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória. As provas produzidas sob o crivo do contraditório são robustas e convergentes no sentido de demonstrar que a apelante guardava e tinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, também não merece acolhimento.

Para a aplicação do referido benefício, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em análise, embora a apelante seja primária e não ostente antecedentes criminais, há elementos concretos nos autos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa.

A quantidade expressiva de droga apreendida (605 gramas de pasta-base de cocaína), aliada às circunstâncias do caso concreto, como a apreensão de petrechos destinados à separação e pesagem dos entorpecentes (duas balanças de precisão), a quantia em dinheiro (R$ 2.852,00 em espécie), a agenda indicando destinação de valores e comprovantes de depósito, bem como as mensagens extraídas do aparelho celular da acusada, evidenciam que ela se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas.

Além disso, as provas colhidas durante a investigação e a instrução processual demonstram que a apelante atuava como operadora financeira e logística da organização criminosa liderada por Walisson Silva Rodrigues ("Estourado" ou "Diamante") e Elizinara Nunes da Silva, o que também afasta a possibilidade de aplicação da minorante.

Não se trata, portanto, de mera presunção, mas de conclusão baseada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram de forma inequívoca a dedicação da acusada à atividade criminosa.

Ressalte-se que não há bis in idem na utilização da natureza e quantidade da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que, além desses elementos, foram consideradas outras circunstâncias concretas para concluir pela dedicação da apelante à atividade criminosa.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença não merece reparos.

O regime fechado foi fixado com base em fundamentos idôneos, considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos em que a pena aplicada se situe em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso em análise, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (605 gramas de pasta-base de cocaína), aliada às demais circunstâncias do caso concreto, justifica plenamente a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

De outro lado, verifica-se que o tráfico em questão envolveu pessoa presa e envolvida com organização criminosa. Nota-se uma colaboração significativa para a prosperidade da facção e do tráfico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025